Tribunal: STF
Processo: RE 81604
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-20
Data de publicação: 1976-08-20

Ementa:
- Construção de apartamento, objeto de incorporação, contratada sob regime de empreitada, a preço fixo, irreajustável. - Decisão que interpretou o art. 49 da Lei nº 4.591, de 16.12.1964, se negar-lhe vigência. - Recurso extraordinário não conhecido.